Tribunal: TJSP
Processo: 1000596-24.2023.8.26.0563
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida. Autora que apresentou episódio de convulsão generalizada tônica-clônica, tendo sido diagnosticada com cálculo renal. Negativa de custeio de procedimento cirúrgico sob a alegação de carência contratual. Descabimento. A autora, diante da urgência/emergência do seu procedimento,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida. Autora que apresentou episódio de convulsão generalizada tônica-clônica, tendo sido diagnosticada com cálculo renal. Negativa de custeio de procedimento cirúrgico sob a alegação de carência contratual. Descabimento. A autora, diante da urgência/emergência do seu procedimento, estava submetida apenas ao prazo de 24 horas de cobertura. Aplicação da Súmula 103 deste TJSP. Danos morais caracterizados e quantum adequado. Precedentes. Sentença mantida Recurso a que se nega provimento.